Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528).

2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso.

3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.